Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMNISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO GABARITO DE QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA DA PROVA OBJETIVA. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação de questões objetivas de língua portuguesa do concurso para agente comunitário de saúde do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora argumenta que as questões impugnadas apresentam inconsistências técnicas que configurariam ilegalidade, justificando a intervenção judicial; (ii) a parte ré defende que não há ilegalidade nas questões do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o Poder Judiciário adentrar ao exame do conteúdo das questões impugnadas (n.o 7, 8 e 9 da prova do tipo A e de n.o 5, 6 e 10 da prova tipo B) para declarar a inexistência de gabarito correto e a consequente anulação das assertivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema n.o 485/STF sinaliza que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
5. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, impondo ao particular o ônus de provar a ilegalidade do ato administrativo (CPC, art. 373, inc. I).
6. Os critérios de correção das provas de concursos públicos estão inseridos no campo da discricionariedade administrativa, o que exige análise subjetiva dos enunciados a fim de demonstrar o possível desacerto, em nítida substituição da banca examinadora, conduta vedada ao Poder Judiciário.
7. E a ausência de prova da ilegalidade no concurso público afasta o controle jurisdicional do conteúdo das citadas questões e do respectivo gabarito, sob pena de invasão ao próprio mérito do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 473, I
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485. TJDFT, Acórdão 1916076, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível; Acórdão 1943009, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.